Tribunal: TJBA
Processo: 8018233-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018233-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: EBER LUZ FARIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO (KIT FOOT HL LARSSON). PATOLOGIA COBERTA (HALLUX VALGUS / OSTEOARTRITE). ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO POR TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/22. ROL DA ANS MERAMENTE REFERENCIAL. NECESSIDADE DE COBERTURA DEMONSTRADA POR RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL EM CASO IDÊNTICO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) MANTIDA COM REDUÇÃO DO TETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado (arts. 6º e 196 da CF/88), impõe às operadoras de plano de saúde a obrigação de garantir os meios necessários ao tratamento de doenças cobertas pelo contrato. II. A negativa de fornecimento de material específico por se tratar de técnica minimamente invasiva sem previsão no Anexo I do Rol da ANS, configura prática abusiva. III. Com a Lei nº 14.454/22, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS serve como referência básica, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos e materiais extra-rol se houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico (Art. 10, § 13, I) IV. A multa cominatória fixada na origem (R$ 1.000,00 diários) deve ser mantida, por ser adequada para coagir o cumprimento da obrigação, mas o seu teto deve ser reduzido de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00, a fim de observar a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n. 8018233-20.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravado EBER LUZ FARIAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para reduzir o limite máximo da multa diária (astreintes) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora